Tribunal: TJDFT
Processo: 0009031-43.2012.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. QUESTÃO DE ORDEM. DENÚNCIA. ART. 213 DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 232 DO ECA. APELAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO ESPECIAL DO MP. PROVIDO. RECONHECIDA A PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. NOVA SENTENÇA E APELAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. JULGAMENTO DE OUTRA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. INCOMPETÊNCIA DA TURMA PARA MODIFICAR DECISÃO DO STJ.
I – O primeiro recurso de apelação contra a sentença que desclassificou a conduta constante da denúncia, do art. 213 do CP para o art. 232 do ECA, foi julgado pelo STJ, o qual reconheceu a prática da primeira figura típica.
II – Proferida nova sentença, não se pode mais em recurso defensivo, discutir autoria e tipificação do delito, por absoluta incompetência dessa Turma Criminal para modificar julgado do STJ, que transitou em julgado.
III – Eventual decisão proferida em outra ação penal, caso reflita na condenação definitiva neste feito, poderá ser examinada em sede de revisão criminal.
IV – Questão de ordem julgada para revogar a suspensão do feito e determinar sejam apresentadas as razões recursais, pelos advogados nomeados, por outros a critério do apelante, ou, permanecendo a inércia, pela Defensoria Pública.